Tribunal: TJDFT
Processo: 0715037-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO POR REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO CUMPRIMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DETERMINAÇAO LEGAL. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA OU CONVENIADA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. DEVER DO ESTADO. MATRÍCULA EM PERÍODO INTEGRAL. AUSÊNCIA PREVISÃO LEGAL.
1. Apesar de a repercussão geral do AI 761.908-RG ter sido reconhecida, não foi determinada, pelo Rel. Ministro Luiz Fux, a suspensão dos feitos que tramitam a respeito do tema.
2. A existência de tratativas com o MPDFT para dar cumprimento à Ação Civil Pública ajuizada pela Procuradoria de Justiça que se assegurou o atendimento de crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos em creches e pré-escolas no Distrito Federal não possui o condão de sobrestar o feito, tendo em vista a ausência de determinação legal. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "a circunstância de existir ação coletiva em que se objetiva a tutela de direitos individuais homogêneos não obsta a propositura da ação individual" (AGREsp 240.128/PE, Rel. Min. Felix Fischer, DJ de 02.05.2000).
3. Nota-se que a ordem jurídica assegura o direito subjetivo e indisponível das crianças de serem matriculadas em creches e pré-escolas, o que se trata de medida imprescindível ao seu pleno desenvolvimento nos aspectos físico, psicológico, intelectual e social, em complemento à ação da família e da comunidade.
4. Acrescente-se, o Estado não pode, sob o pretexto de respeito à isonomia ou ao postulado da reserva do possível, isentar-se da concretização de prerrogativa imprescindível à primeira fase do processo de desenvolvimento da pessoa humana, sendo lícita, nessa hipótese, a intervenção do Poder Judiciário.
5. Com relação ao pedido de que o fornecimento da vaga em creche seja em período integral, sorte não assiste à agravante, tendo em vista a ausência de previsão legal, não podendo o poder público ser compelido a tal obrigação.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Prejudicado agravo interno.